Tribunal: TJPA
Processo: 0805551-24.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805551-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BEVACIZUMABE (AVASTIN). ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, NÃO CONTEMPLANDO TAL FÁRMACO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, ALÍNEA C, DA LEI 9.656/98. MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DOMICILIARES DE USO ORAL. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805551-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
ID Num. 18865926

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de
ID Num. 18865926
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA
.

Na origem, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
proposta por

MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA
contra a ora Agravante.

A Requerente/Agravada, de 52 (cinquenta e dois) anos e beneficiária do plano de saúde gerido pela recorrente há mais de catorze anos, narra na exordial que é portadora de câncer, inicialmente diagnosticada com neoplasia maligna de mama em 2017, da qual foi curada, para posteriormente, em 2022, ser diagnosticada com
NEOPLASIA MALIGNA PRIMÁRIA NO OVÁRIO

(CID 10: C56), com metástase na tuba uterina, peritônio e parte do intestino
, conforme laudo de
Id. Num. 107318250
– autos de origem nº 0800412-46.2024.8.14.0015 -, assinado pelo Dr. Rubem Conde Jr., oncologista clínico - CRM/PA nº 8.127, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico e quimioterápico.

Alega que, de início, teve resposta satisfatória, passando a um tratamento de manutenção, entretanto, que, ao realizar exames de evolução, foi diagnosticada com a recidiva da doença de forma metastática, sendo observados ressurgimento de linfonodos patológicos na cadeia ilíaca bilateral, na cadeia supraclavicular esquerda, linfonodos patológicos mediastinais nas cadeias para-aórtica, paratraqueal superior esquerda, retroaórtica, aumento numérico e na avidez de linfonodos patológicos retroperitoniais nas cadeias ilíacas comum esquerda, para-aórtica esquerda e surgimento de espessamento peritoneal nodular focal no espaço esplenorrenal, conforme PET-CT de 14/04/2023 (
Id. Num. 107318251
).

Assevera que também realizou exame genômico, no qual foi detectado mutação no gene BRCA1, conforme exame anexo ao
Id. Num. 107318254
.

Pontua que, devido à recidiva da doença e à mutação no gene BRCA1, seu médico oncologista receitou o seguinte tratamento:

- Combinação de carboplatina, AUC 5 EV, por 30 min, com doxorrubicina lipossomal peguilado, 30 mg/m2 EV, em 3 h, a cada 4 semanas, por 6 ciclos;

- Olaparibe 300 mg VO, 2x/dia;

- Suporte G-CSF com Neulastim no D2 a cada 4 semanas, para prevenção de efeito adversos hematológicos frequentes ou sérios, que impossibilitem o seguimento da quimioterapia.

Alega que esse tratamento foi solicitado à operadora de saúde, ré nesta ação, que aprovou parte do tratamento, negando apenas o medicamento OLAPARIBE, que posteriormente foi concedido liminarmente por decisão judicial no processo n. 0805236-82.2023.8.14.0015 de competência da 1ª Vara Cível de Castanhal-PA.

Ressalta que, após as seis sessões de quimioterapia com carboplatina, o médico assistente, em 02/10/2023, requisitou à operadora de saúde a manutenção da terapia com o Olaparibe 300 mg duas vezes ao dia e o Bevacizumabe 15mg/kg por dois anos, conforme laudo e requisição (
Id. Num. 107318250
).

Destaca que a Requerida negou o Bevacizumabe (
Id. Num. 107318255
), afirmando que o medicamento já fora utilizado anteriormente com o Olaparibe e que não tem evidências de benefício, o que nunca ocorre.

Acrescenta que, dessa forma, desde outubro de 2023, a requerente estava utilizando apenas o Olaparibe/Lynparza em seu tratamento. Entretanto, após novo exame PT-CT realizado em 11.01.2023 (
Id. Num. 107318252
), foi diagnosticada com um resultado misto do tratamento, com inobservância de linfonodos/linfonodomegalias patológicas, mas com surgimento de novos, aumento de alguns e manutenção das dimensões e captações de outros.

Diante disso, requereu, a título de tutela antecipatória de urgência, a imediata determinação à Requerida, ora Agravante, de que autorizasse o fornecimento da medicação receitada pelo médico competente,
BEVACIZUMABE 15mg/kg em manutenção por 2 anos, de forma contínua
, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido
in limine
, da seguinte forma (
Id. Num. 109319972

- autos de origem):

(...) Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, ajuizada por MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA em desfavor de UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO sede em que busca medida coercitiva que obrigue o réu a fornecer o medicamento BEVACIZUMABE até o final do tratamento médico de neoplasia maligna e alta do profissional responsável.

Conforme anexado aos autos o réu negou o fornecimento por parecer de junta médica trazendo a questão para área técnica, devendo ser rememorado que o STJ decidiu pela taxatividade do rol da ANS.

Apresentado novo laudo com esclarecimentos técnicos no id. 108785383 o médico assistente consignou firmemente que o medicamento já foi utilizado com resultado positivo no controle da patologia e a continuidade é fundamental.

Desta feita, com arrimo no parecer técnico, evidencia-se a verossimilhança da alegação sendo o perigo da demora próprio ao gravame que pode ser ocasionado conforme laudo médico.

A tutela pretendida, isto é, de urgência antecipada, é tida para garantir, na espécie, o direito fundamental a saúde.

Os requisitos, necessários à concessão, estão estampados no art. 300, do CPC, os quais, em suma, trata-se da probabilidade do direito e do perigo ao dano ao resultado útil do processo. Em cotejo aos fatos narrados com os documentos que subsidiam o pedido, o deferimento da medida se impõe.

Em razão do exposto,
DEFIRO a tutela antecipada de urgência, para determinar que a requerida, no prazo de 2 (dois) dias corridos, a contar do recebimento da intimação, forneça o medicamento BEVACIZUMABE por todo o tratamento que a requerente está se submetendo até alta do médico assistente sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por cada ciclo de tratamento prejudicado por eventual descumprimento.

Não obstante o disposto no artigo 334 do CPC, deixo de designar audiência para tentativa de conciliação em razão da falta de CEJUSC; conciliador/mediador vinculado ao juízo ponderando pelo direito fundamental constitucional à duração razoável do processo e dos meios que garantam sua celeridade de tramitação (art. 5º, LXXVIII da CF) e o princípio processual de que não há nulidade sem prejuízo, especialmente considerando que é facultada a conciliação às partes em qualquer momento do processo.

Cite-se a requerida para integrar a relação jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor (CPC, artigo 344), cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III).

Sendo arguida em defesa quaisquer matérias no artigo 337 do CPC dê-se vistas para réplica no prazo de 15 (quinze) dias de acordo com o artigo 351 do CPC. (...)

Inconformada, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, dada a não previsão do medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar
BEVACIZUMABE 15 MG/KG (AVASTIN)
no rol da ANS (Resolução Normativa 465/2021), este declarado taxativo pelo STJ, em especial, no que tange à Diretriz de Utilização - DUT nº 64, do Anexo II, da Resolução.

Ressalta que as hipóteses em que o referido medicamento tem cobertura obrigatória são aquelas que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com a realização da terapia, no que concerne à patologia em análise. Logo, se a patologia que acomete a parte adversa não está enquadrada na referida Diretriz de Utilização, é porque, até o presente momento, não se comprovou que a terapia imunobiológica é eficaz no tratamento da dita doença.

Dessa forma, entende não ter havido ilegalidade na negativa.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num. 18865926
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BEVACIZUMABE (AVASTIN). ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, NÃO CONTEMPLANDO TAL FÁRMACO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, ALÍNEA C DA LEI 9.656/98. MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DOMICILIARES DE USO ORAL. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignada, a parte agravante, UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs Agravo Interno no ID Num 19351304, sustentando a ausência de previsão do medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar BEVACIZUMABE (AVASTIN) no rol da ANS (Resolução Normativa 465/2021), o qual já foi declarado taxativo pelo STJ.

Alega que, até o presente momento, não se comprovou que a terapia imunobiológica é eficaz no tratamento da dita doença.

Dessa forma, entende não ter havido ilegalidade na negativa.

Alega a impossibilidade de julgamento monocrático, sendo necessária a apreciação pelo Órgão Colegiado.

Requer a reforma da decisão, com o provimento do recurso para que seja suspensa a tutela deferida.

Contrarrazões ao ID Num. 19805600.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Explico.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão,
passo à análise do mérito
.

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos principais, verifico que foi receitado à Agravada/Autora, pela profissional competente, o uso contínuo do medicamento
BEVACIZUMABE 15 MG/KG (AVASTIN)
, para tratamento de neoplasia maligna do ovário (CID C-50).

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.656/1988, a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

Compulsando os autos, verifico estar demonstrado que a Agravada necessita do tratamento acima citado, nos termos do laudo médico (
Id. Num. 107318250
– autos de origem nº 0800412-46.2024.8.14.0015 -, assinado pelo Dr. Rubem Conde Jr., oncologista clínico - CRM/PA nº 8.127, bem como está demonstrada a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento solicitado (
Id. Num. 107318255

– autos de origem).

Com efeito, observa-se que o Juízo
a quo
agiu de forma acertada, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento/medicamento indicado para a recorrida.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é
consumerista
, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51, do CDC:

SÚMULA 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Observa-se que o plano de saúde recorreu a esta instância, sob o fundamento de que o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo e que os procedimentos que estavam cobertos pelo plano foram deferidos para a Autora/Agravada, em obediência à Resolução Normativa n.º 465 de 24 de fevereiro de 2021 da ANS, contudo, o uso do medicamento
BEVACIZUMABE 15 MG/KG (AVASTIN)

não está incluído na cobertura estipulada pela ANS.

Consigno, de pronto, que a questão da discussão travada nos autos do EREsp nº 1886929 / SP (2020/0191677-6), ocorrido na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS),
não tem aplicabilidade ainda, porque o feito ainda não transitou em julgado
, inclusive, estando a matéria já judicializada no STF na ADI 7183 e ADPF 986.

Neste sentido, veja-se o julgado:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada deferida para que a ré providencie o custeio do tratamento do qual o autor necessita. Tratamento para autismo. Insurgência da requerida. Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados. Autor possui diversos atrasos no desenvolvimento e limitações em razão da patologia que o acomete. Relatório médico que descreve precisamente o quadro do autor e evidencia a necessidade do tratamento prescrito, sob pena de comprometimento de sua saúde. Contrato deve ser interpretado em favor do consumidor. Em princípio, se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também estarão cobertos. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Neste momento processual, não há aplicabilidade do EREsp 1.886.929, vez que ainda não disponibilizado o Acórdão.
Decisão vencedora sem caráter vinculante, por maioria de votos, envolvendo direitos constitucionais. Agravo não provido.

(TJ-SP - AI: 20699595820228260000 SP 2069959-58.2022.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 21/06/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Ultrapassado tal ponto, veja-se que a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 12, inciso I, alínea ‘c’, ampliação de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo a exigência mínima, quando incluir atendimento ambulatorial, inclusive, para fins de
tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral
, caso dos autos. Assim prevê o dispositivo:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

c)
cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes
; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12880.htm - art3

Ademais, houve recentes alterações na Lei 9.656/98, em virtude da publicação da Lei Federal nº 14.454, de 21/09/2022, no sentido de estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, reforçando o caráter
exemplificativo
da lista da ANS.

Senão, vejamos os recém-inseridos §§12 e 13 do art. 10, do citado diploma legal:

Art. 10
(omissis)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico:

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nesse sentido, os seguintes arestos jurisprudenciais, referentes a processos que contemplavam especificamente o medicamento versado nos presentes autos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTORA DIAGNOSTICADA COM EDEMA MACULAR, BAIXA DA ACUIDADE VISUAL E GLAUCOMA NEOVASCULAR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
BEVACIZUMABE (AVASTIN®)
SOB ALEGAÇÃO DE USO OFF-LABEL. CASO DOS AUTOS QUE SE INCLUI NAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELO STJ E PELA LEI 14.454/2022. MEDICAMENTO QUE, POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, FOI DISPONIBILIZADO PELO SUS PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS DA RETINA. OMISSÃO SANADA. 1. Tese fixada pelo STJ que entendeu pela taxatividade do rol, podendo a operadora ser compelida a cobrir, em situações excepcionais, procedimentos e tratamentos fora do rol da ANS, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos. 2. No mesmo sentido é o § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, incluído pela Lei 14.454/2022. 3. Portaria Conjunta nº 24, de 07/12/2022, do Ministério da Saúde, que aprovou o uso do
Bevacizumabe
para tratamento da Degeneração Macular Relacionada com a Idade. 4. Parecer Técnico-Científico elaborado pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em 2019, concluindo que o
Bevacizumabe
¿é eficaz e seguro no tratamento de retinopatia diabética, sendo recomendado como uma alternativa de tratamento para casos de retinopatia diabética proliferativa, especialmente no tratamento de edema macular diabético¿. 5. Sendo assim, a exigência de recomendação ou aprovação do medicamento por órgão técnico se encontra suprida. 6. Omissão sanada, porém sem eficácia infringente, para esclarecer que o caso concreto se enquadra nas exceções previstas pelo STJ e na Lei 14454/2022 de mitigação do rol da ANS, eis que o medicamento
Bevacizumabe (Avastin)
recebeu a aprovação de órgão técnico e passou a ser disponibilizado no SUS, para tratamento de doenças da retina, que é o caso da autora. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE, PORÉM, SEM EFICÁCIA INFRINGENTE.

(TJ-RJ - APL: 00987473720088190054 202100137039, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 30/03/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS
BEVACIZUMABE 15MG/KG
NO D1 + ATEZOLIZUMABE 1200MG (DOSE FIXA) NO D1 A CADA 21 DIAS. Autora portadora de cirrose hepática relacionada ao vírus C evoluindo com carcinoma hepatocelular. Sentença de procedência tornando definitiva a tutela para que a ré forneça e custeie o tratamento da autora com os medicamentos
'bevacizumabe'
15 mg/kg no D1 + 'atezolizumabe' 1200mg (dose fixa) no D1, a cada 21 dias, conforme relatório médico acostado aos autos, sob pena de multa no valor de R$2.000,00 a cada negativa. A sentença condenou ainda o réu ao pagamento da quantia de R$15.000,00 a título de danos morais e ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Apelação da parte ré. A parte autora fez prova do fato constitutivo de seu direito ao apresentar documento emitido pelo médico que a acompanha, indicando a necessidade dos medicamentos. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir a integridade física e a própria sobrevivência do segurado. É legítima a expectativa do consumidor de ter a sua saúde restabelecida de forma menos gravosa e mais eficaz possível, além de atender à própria natureza do contrato. Os medicamentos necessários ao tratamento de saúde da parte autora têm registro e comercialização livre no país, cabendo à operadora garantir o tratamento, eis que o autor é portador de doença gravíssima que está evoluindo com carcinoma hepatocelular. O uso de medicamentos aprovados pela ANVISA, mesmo que de forma off label, tem sido admitido pela jurisprudência. Prevalece a recomendação do médico do paciente que reconhece a eficácia do remédio. Ressalte-se que, de acordo com as provas dos autos, os medicamentos de que necessita a autora consistem em tratamento seguro e eficaz. Faz-se necessário observar os avanços da tecnologia e da medicina capazes de assegurar maior eficácia no tratamento de condições de saúde graves. Reiterada jurisprudência dos tribunais superiores reza que, se existe cobertura para a doença, não se pode cogitar da exclusão de mecanismos eleitos pelos médicos para o sucesso de intervenção, não se tratando de simples ação de fornecimento de remédio, mas de ação de obrigação de prestar o serviço médico contratado. Portanto, não pode se eximir de fornecer o recurso terapêutico indispensável para o tratamento daquela patologia. Precedentes. Dano moral configurado, considerando especialmente a gravidade da patologia da parte autora. Valor da indenização excessivo. Redução a R$5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$5.000,00, corrigidos a partir desta data. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 08492526220228190001 202300126614, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 05/07/2023, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 12/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
AVASTIN (BEVACIZUMABE)
, NO TRATAMENTO DE CÂNCER – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO CONSTATADOS – IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE USO “OFF LABEL”, TENDO EM VISTA A GRAVIDADE DA DOENÇA (GLIOBLASTOMA) – DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PR 00328733220238160000 Paranaguá, Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 04/09/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023)

No sentido do cabimento da cobertura do mencionado fármaco, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, tem-se o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO (ATEZOLIZUMABE +
BEVACIZUMABE
). PORTADORA DE HEPATOCARCINOMA AVANÇADO. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DEFERIMENTO MANTIDO. 1. Nos termos do 300 do CPC/2015, a concessão da medida pleiteada initio litis é condicionada à integral e cumulativa satisfação dos dois requisitos previstos na norma, quais sejam, a existência de fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade concreta de que a eficácia da pretensão possa ser afetada se concedida ao final da demanda (periculum in mora), o que se configura no presente caso em que ficou demonstrada urgência na obtenção dos medicamentos pela paciente visando a melhoria do estado clínico, não podendo a seguradora de saúde impor óbices ao exercício do direito à vida. DA FORMAÇÃO DA JUNTA MÉDICA. MÉDICO DESEMPATADOR. RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR ? CONSU N. 08/98. RESOLUÇÃO N. 424/2017 DA ANS. ANÁLISE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA CONSTITUIÇÃO. 2. In casu, demonstrado nos autos por meio de relatório médico elaborado pelo profissional responsável pelo tratamento da moléstia que acomete a paciente (hepatocarcinoma), o que foi amparado por parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário ? NAT JUS GOIÁS, da urgência do fornecimento dos medicamentos pelo plano de saúde (Atezolizumabe e
Bevacizumabe
), não se deve atender a conclusão apresentada pela junta médica neste momento processual porquanto necessária a análise de atendimento das formalidades impostas pela ANS para sua formação regular. DO AGRAVO INTERNO. 3. Não infirmados pela parte agravante os requisitos que embasaram a decisão recorrida, desmerece modificação o ato monocrático verberado. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 51606854620238090006 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Por fim, registra-se que a jurisprudência das Turmas da Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que "
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele
off label
,
de uso domiciliar
, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato
" (AgInt no REsp n. 1.849.149/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 1º/4/2020). Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes
. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1813476 SP 2019/0132292-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

O risco para a Agravante é meramente econômico, enquanto para a Agravada, está na sua saúde, caracterizando o
periculum in mora
inverso, na medida em que a suspensão dos efeitos da decisão recorrida poderá acarretar grave lesão à parte Autora.

Assim, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do
decisum
(
Id. Num. 109319972

- autos de origem), não podendo a Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo assim, disponibilizar à Autora/Agravada, no prazo fixado pelo juízo
a quo
, o fornecimento do medicamento
BEVACIZUMABE 15mg/kg (AVASTIN) em manutenção por 2 anos, de forma contínua
, conforme o tratamento solicitado pela médica para esta.

Portanto, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação resta presente em favor da paciente, ora Agravada, uma vez que o caso em tela se trata de questão de saúde e, caso não haja o deferimento da tutela de urgência, poderá impossibilitar a parte recorrida a realizar o tratamento adequado, o que lhe ensejaria graves danos irreversíveis.

Deste modo, vejo ser adequada a decisão do Juízo
a quo
que deferiu a tutela provisória, uma vez que a Agravante não trouxe qualquer prova capaz de desconstituir a decisão vergastada.

Nesta senda, não assiste razão à Agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2024